Tribunal: TJES
Processo: 5004891-72.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004891-72.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. V. R. e outros
AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por menores impúberes, representadas por suas genitoras, contra decisão que, nos autos de ação de reparação por danos morais ajuizada em face de companhia aérea, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira das representantes legais. Os agravantes sustentam que não possuem capacidade econômica própria, que a gratuidade possui natureza personalíssima e que a análise da condição financeira das genitoras não constitui fundamento idôneo para afastar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de insuficiência de recursos atribuída à pessoa natural se aplica aos menores impúberes; e (ii) estabelecer se a capacidade financeira dos representantes legais pode justificar o indeferimento da gratuidade da justiça requerida por menores de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, condiciona o indeferimento da gratuidade da justiça à existência de elementos probatórios aptos a infirmar a alegação de insuficiência econômica.

Os agravantes são menores impúberes, não possuem renda própria nem capacidade de autossustento, circunstância que evidencia a inexistência de capacidade econômica pessoal para suportar as despesas processuais.

O benefício da gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima, razão pela qual sua concessão deve ser analisada à luz da situação jurídica e econômica do próprio requerente.

A condição financeira dos genitores ou representantes legais não constitui fundamento suficiente para afastar a presunção de insuficiência econômica atribuída ao menor de idade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratuidade da justiça requerida por menor deve ser examinada com base na capacidade econômica do alimentado ou representado, e não de seus representantes legais.

A constituição de advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita, especialmente quando inexistem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

Os elementos constantes dos autos não são suficientes para elidir a presunção legal de insuficiência econômica das agravantes, impondo-se o deferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.874.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.08.2025; STJ, REsp 2.238.014/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05.03.2026; TJES, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 18.07.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5004891-72.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. V. R., M. V. N.
REPRESENTANTE: GISELA DOS SANTOS VELTEM, LARISSA DOS SANTOS VELTEM

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS COELHO SILVA

AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
L. V. R.
e
M. V. N.
, menores impúberes, representadas por suas genitoras,
GISELA DOS SANTOS VELTEM e LARISSA DOS SANTOS VELTEM
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES (id 93130913), nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
, registrada sob o nº 5024189-48.2025.8.08.0012, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelas agravantes.

Sustentam as recorrentes (id 18793669), em resumo, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. Alegam que, por serem menores de idade, não possuem capacidade econômica própria, sendo presumida sua hipossuficiência financeira, e que o direito à gratuidade possui natureza personalíssima, não podendo ser condicionado à análise da situação financeira de suas representantes legais.

Aduzem que apresentaram declaração de hipossuficiência e certidões de nascimento destinadas a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ressaltando que a concessão da gratuidade da justiça não exige prova de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência da parte.

Requereram, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a exigência de recolhimento das custas processuais, evitando-se o cancelamento da distribuição da ação originária e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita exclusivamente por pessoa física possui presunção de veracidade, mas a legislação permite o indeferimento do benefício caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...). (STJ; AgInt-AREsp 2.874.756; Proc. 2025/0074197-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 28/08/2025).

Em idêntica linha intelectiva, é o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que não existem razões suficientes para o indeferimento do beneplácito. Conforme se vê na decisão, o Juízo
a quo
fundamentou que os documentos colacionados não indicavam a hipossuficiência dos autores porque não comprovaram a renda de suas representantes legais.

Apesar disso, dos elementos dos autos, denota-se que os agravantes são menores de idade, nascidos em 16 de setembro de 2018 e 05 de julho de 2014, respectivamente (id 18793673 e id 18793677), não possuindo qualquer fonte de renda própria ou capacidade de autossustento.

Com relação à situação financeira das genitoras e representantes legais, entendo que esta não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência das menores de idade, seja porque o benefício da gratuidade possui natureza estritamente personalíssima, nos termos do artigo 99, § 6º, do Código de Processo Civil, seja porque a incapacidade econômica das menores de idade é notória e decorre de sua própria condição de infantes.

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que, em se tratando de pedido de gratuidade formulado por menor de idade, a análise dos pressupostos para a concessão do benefício deve se concentrar na situação do próprio requerente, que, por sua condição, presume-se não dispor de capacidade econômica própria.

Dessa forma, a capacidade financeira dos genitores ou representantes legais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a benesse.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA POR MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM VIRTUDE DA DEMONSTRAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA GENITORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A CONCESSÃO DA BENESSE DEVE CONSIDERAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTADO MENOR, E NÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO REFORMADO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso Especial interposto por menor, representada por sua genitora, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paraná, que negou o benefício da justiça gratuita, em virtude da ausência de comprovação da incapacidade financeira da representante legal. 2.
A questão consiste em saber se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos da sua representante legal
. 3.
O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser condicionado à situação financeira da representante legal da menor
. 4.
A presunção de insuficiência de recursos deve ser aplicada ao menor, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao réu demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício
. 5. A decisão do Tribunal estadual divergiu da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a condição financeira do representante legal não pode obstar a concessão do benefício aos menores
. 6. Recurso Especial provido para conceder o benefício da justiça gratuita para a recorrente. (STJ; REsp 2.238.014; Proc. 2025/0387093-8; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 05/03/2026).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota o mesmo posicionamento, reforçando a natureza personalíssima do benefício. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto por menores impúberes, representadas por sua genitora, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2.
A decisão agravada condicionou a concessão do benefício à demonstração de insuficiência de recursos da representante legal e a sinais exteriores de riqueza da família
. 3. As agravantes sustentam que tal posicionamento diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza individual e personalíssima do direito à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por menores impúberes, condicionando a sua concessão à capacidade financeira de sua representante legal, em face da natureza personalíssima do benefício e da jurisprudência consolidada sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. O Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º), presunção esta que se aplica aos menores, os quais, em regra, não possuem renda própria. 6.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser negado ao menor com base na situação financeira de seus representantes legais (art. 99, § 6º, do CPC)
. 7.
A decisão que indefere a gratuidade de justiça a menor, fundamentada exclusivamente na capacidade econômica de seu representante legal e em sinais exteriores de riqueza da família, contraria a natureza personalíssima do benefício e a jurisprudência consolidada
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. 9. Tese de julgamento: "1.
O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não se podendo condicionar sua concessão à análise da capacidade financeira do representante legal do menor requerente
. 2. A presunção de insuficiência de recursos de menor impúbere, para fins de concessão da gratuidade de justiça, somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, não bastando para tanto a mera capacidade econômica de seus genitores ou a existência de sinais exteriores de riqueza da entidade familiar.". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 99, §§ 2º, 3º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021; STJ, REsp 2.055.363/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 23/06/2023. (TJES – Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira – 1ª Câmara Cível - Julg: 18/07/2025).

Além disso, a assistência por advogado particular não constitui impedimento ao direito de assistência judiciária, notadamente quando os rendimentos mensais das recorrentes são inexistentes, sendo indevido transferir para os responsáveis legais o centro da análise da gratuidade quando as titulares da ação são as menores de idade.

Na espécie, tenho que os elementos constituídos nos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor dos recorrentes, devendo ser acolhido o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
CONHEÇO

do recurso e

a ele

DOU

provimento
, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelos recorrentes nos autos de origem.

É como voto.

Vitória, 9 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)